Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da anuência do Exequente (ID 78962283) e do Distrito Federal (ID 79423536), homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 78050058. 2. Oficie-se à COORPRE para que expeça os precatórios referentes ao valor principal com destaque dos honorários contratuais, em benefício de cada um dos herdeiros habilitados nos autos, conforme despacho de ID 73288505. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator